Tribunal: TJBA
Processo: 0305394-11.2013.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305394-11.2013.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSÂNGELA AMARAL DA SILVA

Advogado(s)
:
JURACI SOUSA FALCAO JUNIOR, CARLA LAIS SANTIAGO VASCONCELOS, LEONARDO MINEIRO FALCAO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO DETRAN. AUTORA QUE NÃO TRANSFERE O BEM PARA O SEU NOME. ALEGADOS DANOS DECORRENTES DE RESTRIÇÃO JUDICIAL RELACIONADA A DÍVIDA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEICULO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINACIADOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Rosângela Amaral da Silva contra sentença pro
latada
nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face do Banco Votorantim S/A, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, em razão da ilegitimidade passiva do réu. A autora alegou prejuízos decorrentes da ausência de registro de gravame em veículo financiado e de restrição judicial que impediu a transferência da titularidade do bem, pleiteando nulidade da sentença ou o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o banco financiador possui legitimidade passiva para responder por supostos danos decorrentes de restrições judiciais sobre o veículo adquirido com financiamento bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco financiador não possui legitimidade passiva para responder pelos danos alegados, pois apenas forneceu o crédito à autora para aquisição do veículo, não sendo responsável pela efetivação do registro de gravame ou pela transferência de titularidade junto ao Detran.

4. A restrição judicial que impediu a transferência do bem é decorrente de dívida trabalhista do antigo proprietário, terceiro estranho à relação contratual firmada entre autora e instituição financeira, não havendo nexo de causalidade entre a conduta do banco e o alegado prejuízo.

5. A ausência de responsabilidade do banco pelo inadimplemento de obrigação que não lhe competia justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de legitimidade passiva.

6. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, é cabível a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, observado o limite legal, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 85, §11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0300594-37.2013.8.05.0141, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 01.02.2023.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0305394-11.2013.8.05.0141
, oriundos da Comarca de Jequié, tendo como Apelante
ROSÂNGELA AMARAL DA SILVA,
sendo Apelado o
BANCO VOTORANTIM S/A.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO
.